Tribunal: TCU
Processo: 033.195/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 1.022/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1022/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.3. considerar estes embargos protelatórios e alertar à recorrente que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da condenação imposta por meio do Acórdão 13703/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência à recorrente.